Tribunal: STF
Processo: ARE 1477576
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “Apelação. Tráfico interestadual de entorpecentes. Recurso defensivo. Recurso interposto pela defesa do réu Lucas. Preliminares. Cerceamento de defesa. Quebra da cadeia de custódia. Ilicitude probatória. Mérito. Insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) redução da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; b) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; c) afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06; d) aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e) fixação do regime inicial aberto; f) reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Recurso interposto pela defesa de Eduardo e Vanessa. Absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; b) fixação do regime inicial aberto. 



    1. Preliminares. 1.1. Cerceamento de defesa. Indeferimento da oitiva de testemunhas de antecedentes. Depoimentos que tinham por finalidade estabelecer traços da personalidade do acusado e comprovar a sua boa conduta social. Testemunhas que nada sabiam sobre o crime imputado ao acusado ou sobre a dinâmica delitiva. Indeferimento adequado, fundado no art. 400, §1º, do CPP. Ausência de prejuízo ao acusado. Fixação da pena base que não considerou a personalidade e conduta social do réu, mas tão somente a expressiva quantidade de entorpecentes com ele apreendida. Indeferimento da expedição de ofício à Polícia Federal, a fim de identificar os policiais envolvidos na operação que resultou na detenção do réu, para que prestassem depoimentos sob o crivo do contraditório. Complementação da prova produzida requerida com fundamento no artigo 402, do CPP. Indeferimento adequado. Pleito formulado intempestivamente. Envolvimento da Polícia Federal na operação que era de conhecimento da defesa desde a instauração do inquérito. Questão que poderia ter sido formulada no momento adequado, vale dizer, quando do oferecimento da defesa prévia. Prova irrelevante. Testemunhas que não presenciaram a prisão do réu e a apreensão das drogas e que, portanto, não poderiam contribuir com o deslinde do feito. 1.2. Quebra da cadeia de custódia. Pleito objetivando o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia em decorrência da não produção de provas. Impossibilidade. A previsão do instituto da cadeia de custódia, introduzida no artigo 158-A no CPP pela Lei 13.964/19, tem por finalidade regulamentar o procedimento voltado à proteção da idoneidade dos elementos que serão introduzidos no processo penal, em observância às garantias que norteiam o devido processo legal. Corresponde ao caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência, durante o trâmite processual, pode resultar na imprestabilidade das provas. A ausência de produção de prova não conduz à quebra da cadeia de custódia. Questão que se confunde com o mérito da ação penal, notadamente com a alegação de fragilidade probatória. 1.3. Ilicitude probatória. Depoimentos firmes dos policiais militares relatando as suspeitas que ensejaram a abordagem. Abordagem realizada no curso de operação policial, durante regular atividade de policiamento ostensivo. Quadro de justa causa que permitiu a abordagem do réu. Ilegalidade não reconhecida. 



    2. Da manutenção da condenação do réu Lucas. 2.1. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimentos firmes dos policiais militares relatando as circunstâncias da prisão em flagrante, bem como a apreensão dos entorpecentes no interior do veículo do acusado. Réu confesso. 2.2. Pleito objetivando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. Possibilidade. Ausência de elementos que comprovem o transporte interestadual das substâncias ilícitas. 



    3. Da absolvição dos réus Eduardo e Vanessa. Materialidade demonstrada. Dúvidas quanto à vinculação de Eduardo e Vanessa com os entorpecentes apreendidos na posse de Lucas. Fragilidade do conjunto probatório. Ausência de elementos que permitam confirmar o teor da confissão informal supostamente fornecida pelos réus aos policiais militares por ocasião da abordagem. Negativa dos réus que, aliada à ausência de provas do envolvimento na prática delitiva, forma um quadro de dúvidas que conduz à absolvição.



    4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do patamar mínimo. Apreensão de diversos tijolos e sacos contendo maconha, com peso aproximado de 270 quilos. Circunstância preponderante à luz do art. 42 da Lei de Drogas. Aumento aplicado que se mostra exagerado. Readequação da fração de aumento para 1/3. Possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Redução da pena em 1/6. Tráfico privilegiado não caracterizado. Expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. Substância acondicionada sob a forma de tijolos que seriam fracionados em quantidades menores e inseridos no mercado ilícito de drogas. Admissão, pelo acusado, de que agiu mediante pagamento de contraprestação pecuniária. Circunstâncias caracterizadoras da dedicação às atividades ilícitas. Regime fechado mantido. 5. Impossibilidade da concessão do direito de recorrer em liberdade. Gravidade concreta dos fatos diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Riscos à ordem pública evidenciados. 6. Recursos conhecidos. Recurso interposto pela defesa do réu Lucas parcialmente provido. Recurso interposto pela defesa dos réu Eduardo e Vanessa provido, com determinação de expedição de alvará de soltura” (documento eletrônico 10).



    Verifico que o agravante formulou pedido de desistência do recurso extraordinário por meio da Petição 13.231/2024 (documento eletrônico 39). Ante a regularidade do referido requerimento, homologo a desistência do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator